Tribunal: STF
Processo: RE 106923
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-26
Data de publicação: 1988-04-26

Ementa:
- RECURSO. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. MANDADO DE SEGURANÇA.
TRIBUNAL DE CONTAS.
A JURISPRUDÊNCIA MAIS RECENTE DO S.T.F. TEM RECONHECIDO AOS
TRIBUNAIS DE CONTAS LEGITIMIDADE PARA RECORREREM, COMO AUTORIDADES
COATORAS, EM PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA, SOBRETUDO QUANDO
ATUAM NA DEFESA DE SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL.
R.E., TODAVIA, NÃO CONHECIDO, NO CASO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA
SUJEITA A OBICE REGIMENTAL (VANTAGEM FUNCIONAL ESTATUTARIA (ART.
325, III E IV, 'D', DO R.I.S.T.F., C/ A REDAÇÃO ANTERIOR A E.R. N.
2/85), SEM ENVOLVIMENTO DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL (SUMULAS 282 E
356) OU SUMULAR (SÚMULA 347), DESACOLHIDA, OUTROSSIM, PELO CONSELHO,
A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL.